Tribunal: STF
Processo: RE 1588450
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPERAÇÃO ENIGMA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 661 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS DO ART. 2º DA LEI 9.296/1996. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) incidem ao caso a Súmula 279 desta CORTE, bem como os Temas 182, 339, 660 e 661 da Repercussão Geral e (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 

    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.

    III. Razões de decidir

    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo

    5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 

    6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.

    7. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339

     8. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 

    9. O acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no RE 625.263-RG (Tema 661), segundo a qual são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que observados os requisitos do art. 2º da Lei 9.296/1996 e devidamente motivadas, ainda que de forma sucinta, com base em elementos concretos e na complexidade da investigação, sendo vedadas decisões padronizadas ou genéricas dissociadas do caso concreto.

    10. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

    IV. Dispositivo e tese

    11. Agravo a que se nega provimento.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, art. 102, III e § 3º; art. 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV; art. 93, IX; art. 109; CPC, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 327, § 1º; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, I; Lei 12.850/2013, art. 2º, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.02.2013; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.02.2013; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.02.2013; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13.08.2012; STF, ARE 1.546.214 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2025.